Tribunal: STF
Processo: Pet 12970
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário requerido pelo Município de Volta Redonda/RJ, a fim de que o Juízo da Execução “abstenha-se da prática de qualquer medida constritiva em desfavor do recorrente/expropriante até o julgamento final do recurso perante esta Suprema Corte” (doc. 1, p. 28).



    O Município informa que ajuizou ação de desapropriação movida pelo município de Volta Redonda, ora autor, em face de Aceplan Construções e Incorporações Ltda. O pedido de desapropriação foi julgado procedente, tendo o Ente Federativo que indenizar a proprietária do imóvel no valor de:



    “cinco milhões de reais, com incidência de atualização monetária desde o laudo pericial (datado de 18/08/2011) até a data do efetivo depósito, e de juros moratórios de 6% ao ano a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito” (doc. 1, p. 5).



    Relata, ainda, que:



    “Em sede de recurso, houve a reforma parcial da sentença para fixar juros compensatórios em 12% desde a imissão provisória na posse e alterar a forma de cálculo dos honorários de sucumbência.



    Após o trânsito em julgado, a expropriada apresentou o pedido de cumprimento de sentença constante do id. 969 do processo 020231-93.2010.8.19.0066, datado de 15/06/2023, por meio do qual apresentou os seguintes requerimentos: a) levantamento do valor já depositado em juízo; b) pagamento do saldo remanescente de forma direta, no prazo de 15 dias, sem submissão do pagamento da condenação ao regime de precatório.



    Em decisão de id. 998 (ANEXO 6), em 25/10/2023, sem intimar o ora expropriante para se manifestar sobre os requerimentos formulados pelo expropriado, o juízo de piso proferiu decisão por meio da qual deferiu o levantamento dos valores já depósitos e indeferiu o pagamento direito, determinando, outrossim, que o pagamento DO SALDO REMANESCENTE fosse realizado pelo regime diferido de quitação do preço (precatório).



    Conforme se infere da aludida decisão, o juízo, refutando a pretensão de pagamento direto do valor da condenação, determinou, expressamente, que a execução deveria observar o rito especial e regime diferido de pagamento (precatório). 



    Eventual discordância da expropriada acerca da determinação do juízo deveria ser objeto de interposição de Agravo de Instrumento, na forma do parágrafo único do art. 1015 do CPC, sob pena de estabilização da decisão pelos efeitos da preclusão. 



    A expropriada, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar a decisão proferida em id 998, a qual, indeferindo o pedido de id 969, ambas do processo 020231-93.2010.8.19.0066, determinou a submissão do pagamento de seu crédito ao regime de precatório. 



    Assim, não impugnada a decisão exarada em id 998, restou preclusa qualquer discussão acerca da submissão do pagamento do valor ao regime de precatório, uma vez que a adoção do regime diferido de pagamento foi expressamente determinada pela decisão não impugnada.



    No entanto, em 22 de novembro de 2023, após o julgamento do RE 922144, que fixou o tema 865, o recorrido juntou aos autos nova petição (id 1016 do processo 020231-93.2010.8.19.0066 – ANEXO 7), requerendo o pagamento direto do valor da condenação, no importe de R$11.977.005,11 (onze milhões novecentos e setenta e sete mil, cinco reais e onze centavos), ao argumento de que o município de Volta Redonda, ora recorrente, estaria inadimplente com o pagamento de seus precatórios.



    Em decisão de id. 1031 daqueles autos (ANEXO 8), datada de 12/12/2023, o juízo de piso proferiu nova decisão, sem intimar o município recorrente para se manifestar sobre o requerimento da parte, deferindo o pedido formulado pela expropriado” (doc. 1).



    Aponta que:



    “ao deferir o pedido formulado pelo expropriado em id 1016, datado de 22 de novembro de 2023, a decisão deixou de observar a modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 922144, segundo a qual a não submissão do valor remanescente da desapropriação ao regime de precatórios somente seria possível nas hipóteses em que já houvesse debate nos autos acerca da matéria antes a publicação da ata do julgamento no qual se formou a tese do tema 865. Ou seja, para fins de superação da submissão do pagamento ao regime de precatório, exige-se que o debate seja anterior a 25/10/2023” (doc. 1).



    O Município sustenta que requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, contudo, o 3º Vice-Presidente do TJRJ proferiu despacho informando que o pleito seria apreciado após a apresentação das contrarrazões. No entanto, segundo o requerente, o recorrido ainda não teria sido intimado até o momento e o risco de penhora e pagamento da quantia 11 milhões de reais seria iminente, o que caracterizaria o perigo na demora da prestação jurisdicional.



    Aponta, por fim, a plausibilidade jurídica do recurso extraordinário, em face da violação ao Tema 865 da Repercussão Geral.



    Em 9/9/2024, requisitei informações ao Desembargador Terceiro Vice-Presidente do TJRJ, a fim de que informasse, o prazo de 5 dias, sobre eventual exame do pedido de efeito suspensivo formulado pelo requerente. 



    Até a presente data (24/9/2024), as informações não foram prestadas.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido deve ser deferido.



    É certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que:



    “A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’” (Pet 8607-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello. Dje 31/08/2020.



     



    Pois bem.



    Em relação à instauração do juízo cautelar perante o Supremo Tribunal Federal, observo que este requisito não se implementou formalmente, uma vez que não foi realizado o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela requerente.



    Contudo, é possível verificar nos autos que o recurso extraordinário já foi interposto perante o TJRJ e, té o presente momento, não houve intimação do recorrido para oferecer contrarrazões, o que vem contribuindo para um elastecimento aparentemente injustificado do prazo para análise da admissibilidade do recurso e, em consequência, da instauração formal da competência do STF para o exame do pedido cautelar.



    Vislumbro, assim, situação excepcional para o conhecimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, uma vez que a demora na prestação jurisdicional poderá acarretar na constrição de vultosa quantia dos cofres públicos e a sua disponibilização à pessoa jurídica privada, podendo acarretar em dano irreparável à municipalidade. Digo isso, porque o Supremo tribunal Federal entende que a existência de situação excepcional pode mitigar a exigência de juízo positivo de admissibilidade do RE para o exame da cautelar suspensiva. Vejamos:



    EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR QUE CONFERIU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFERENDO DA TURMA. INCISOS IV E V DO ART. 21 DO RI/STF. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. Situação excepcional que justifica a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário objeto de juízo negativo de admissibilidade. Acórdão que divergiu da firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o cometimento de falta grave acarreta a regressão de regime e a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios. Presença dos pressupostos autorizadores da medida. Questão de ordem que se resolve pelo referendo da decisão concessiva do efeito suspensivo ao apelo extremo (AC 2998-MC-QO/RJ, Rel. Min. Ayres Britto. DJe 20/6/2012).



    Reconhecida a excepcionalidade apta a inaugurar a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, observo que o recurso extraordinário tem aparente viabilidade processual, uma vez que é tempestivo, versa sobre matéria constitucional, devidamente prequestionada, e os requisitos da repercussão geral foram cumpridos.



    No mesmo sentido, encontra-se presente a plausibilidade jurídica do direito material, uma vez que, neste juízo cautelar, parece-me que a decisão que determinou o pagamento direto ao desapropriado teria violado o Tema 865 da repercussão geral.



    É que o enunciado do referido tema dispõe que, “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”.



    No entanto, o Município de Volta Redonda/RJ juntou aos autos certidões que, em princípio, comprovam a regularidade em relação ao pagamento de precatórios (docs. 12 e 13). Assim, a determinação de pagamento direto, a confirmar essa situação, viola a tese do Tema 865, uma vez que o requerente encontra-se em dia com os precatórios.



    Por fim, entendo que a demora na prestação jurisdicional poderá acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao requerente. A constrição de vultosa quantia (11 milhões de reais) a fim de satisfazer a ordem de pagamento direto pode prejudicar a execução de políticas públicas, podendo haver embaraço para a sua devolução no caso de provimento do recurso extraordinário.



    Posto isso, concedo efeito suspensivo ao recurso extraordinário a fim de que o Município de Volta Redonda/RJ não sofra nenhuma medida constritiva ou penhora de valores para a realização de pagamento direto sobre a desapropriação de que trata este processo, até o julgamento do recurso extraordinário ou se necessária nova análise dos requisitos cautelares.



    Comunique-se com urgência ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    A presente decisão tem força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator